Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. OUTRAS DEMANDAS ENVOLVENDO AS PARTES. CONTINÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DO RAMO IMOBILIÁRIO. REVELIA. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A existência de outras demandas envolvendo as partes, com objetos totalmente diversos em relação àquele da produção antecipada de provas, cujo objetivo está limitado à apresentação de elementos que permitam ao autor aferir a conveniência da propositura de nova demanda, não importa perda superveniente do interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. Incontroversa a relação jurídica entre as sociedades empresárias, enlaçadas pela celebração de contrato de parceria para construção de empreendimento imobiliário, bem como demonstrado pela autora nos autos, ao menos como início de prova, haver documentos em poder da ré de seu interesse que não lhe foram apresentados, somado à revelia dessa última, prestigia-se a sentença que julgou procedente o pedido.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.